Tribunal: TJSP
Processo: 2256824-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Considerando que os elementos verificados no andamento processual denotam o encerramento irregular da empresa executada, de rigor o reconhecimento da sucessão processual, a fim de que seu sócio seja incluído no polo passivo. Inteligência do art. 1.080, do CC e do art. 110, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.